Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVANTE(S): LUCINEIDE TABOSA
AGRAVADO(S): ALISSON AUREO FERNANDES – ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por LUCINEIDE TABOSA, contra a decisão singular proferida na Execução por quantia certa no 1002108-74.2020.8.11.0010 ajuizada por ALISSON AUREO FERNANDES – ME que acolheu em parte a Objeção de pré-executividade e, vislumbrando a ausência do adendo contratual exequendo devidamente assinado pela executada a embasar o pedido, e determinou ao exequente que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, acostando o documento ou adequando a exordial ante a ausência de sua comprovação, sob pena de indeferimento do pedido executivo.
Narra a recorrente que em 23/03/2018, as partes firmaram Contrato Particular de Prestação de Serviços de Engenharia, Arquitetura e Empreitada no valor total de R$77.250,00, a ser adimplido em três etapas, sendo a primeira parcela no valor de R$27.037,50, a ser pago no início da obra; a segunda parcela no valor de R$15.450,00, a ser pago quando do início do acabamento da obra; e, a terceira parcela, no valor de R$34.762,50, com vencimento na data da entrega da obra pronta.
Relata que, apesar de iniciadas as obras, poucos dias após a assinatura, na data de 16/07/2018, a agravante teve de notificar a empresa contratada e todos os demais envolvidos na construção a paralisarem imediatamente a obra haja vista a constatação de inúmeras irregularidades por eles praticadas, dentre elas (i) o início das obras sem a prévia expedição do respectivo alvará junto à prefeitura local, o que, inclusive, lhe gerou uma notificação de infração administrativa; (ii) a sub-empreitada da obra, em desacordo com a cláusula décima terceira do contrato de empreitada; e (iii) a ocorrência de um acidente com um trabalhador contratado pelo subempreiteiro, e que no momento não usava Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Afirma que logo após a paralisação da obra, o exequente realizou solicitação de compra de materiais para continuação dos trabalhos, o que foi negado pela agravante enquanto não sanadas as irregularidades constatadas, justamente porque houve a quebra de confiança contratual entre as partes.
Alega que, a partir de então, o agravado deu início a uma série de atos extrajudiciais (registro de boletim de ocorrência) e judiciais (Notificação Judicial no 1001790-62.2018.8.11.0010; Ação Monitória no 1002992-74.2018.8.11.0010 – extinta por desistência; Produção de Provas Antecipada no 1003107-82.2019.8.11.0003; e Ação de Execução no 002108-74.2020.8.11.0010) contra a agravante.
Informa que apesar de ter oposto os Embargos à Execução no 1003643-38.2020.8.11.0010, com intuito de se rebater as questões que demandariam dilação probatória e que não poderiam ser arguidas na exceção de pré-executividade, e que ainda se encontra pendente de decisão judicial, de modo equivocado, magistrada singular teria declarado, nos autos da objeção de pré-executividade anteriormente oposta, que o contrato foi rescindido de forma unilateral por parte da agravante e, por haver cláusula que possibilitaria a resolução contratual, estaria presente o requisito da exigibilidade do título executivo.
Defende que por tal questão extrapolar os limites das matérias cognoscíveis de ofício, deve ser afastada pelo Tribunal a declaração da magistrada a quo, proferida em sede de objeção de pré-executividade, no sentido de que “não há se falar em ausência de exigibilidade à luz do plano da eficácia do negócio jurídico entabulado entre as partes”, não podendo gerar coisa julgada material, tampouco afetar a discussão entabulada nos Embargos à Execução, em atendimento ao preconizado no art. 503, §2 o, do CPC/15.
Assevera também que, diversamente do que compreendeu o julgador singular, a cláusula décima quarta aludida na decisão agravada, não se trata de cláusula resolutiva expressa, mas sim de cláusula rescisória, posto que não há qualquer menção acerca da resolução contratual, das hipóteses de cabimento, muito menos sob quais seriam os percentuais a serem pagos pela parte que deu causa à rescisão. Ao contrário, a referida cláusula evidenciaria a necessidade de propositura de processo de conhecimento para que fosse declarada a rescisão contratual.
Alega que, na verdade, o exequente é quem teria dado causa à rescisão do contrato ante a subempreitada sem a autorização da contratante, a iniciação da obra antes da obtenção do alvará, bem como por permitir que trabalhador se acidentasse por falta de uso de EPI.
Aduz que, por força dos que dispõem o art.476 do CC/2002 e o art.787 do CPC/15, enquanto não houver decisão judicial transitada em julgado que afirme quem de fato deu causa à rescisão contratual e que estabeleça de forma líquida a parcela a ser devida, não haverá o que se falar em execução do contrato pela via da execução por quantia certa.
Propala que, se de acordo com a cláusula quarta do contrato, o pagamento da terceira parcela se daria somente após a entrega da obra pronta, fica evidenciada a inexigibilidade do título, nos termos dos incisos I e III do art.803 do CPC/15 na medida em que, de acordo com a perícia realizada nos autos da Produção Antecipada de Provas no 1003107 - 82.2019.8.11.0003 (2a Vara Cível de Rondonópolis/MT), apenas 65% da obra estava (supostamente) finalizada.
Pugna, ao fim, pela suspensão parcial dos efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo até que haja julgamento dos Embargos à Execução sobre quem teria dado causa à rescisão e, porquanto, quanto à exigibilidade do contrato através da execução por quantia certa.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, conquanto realmente paire dúvidas acerca da exigibilidade do contrato na modalidade execução por quantia certa, tendo em vista que prevalece uma incerteza sobre quem descumpriu o contrato em primeiro lugar, não ficou evidenciado em que consistiria concretamente o risco de lesão grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Até onde se sabe, além de não ter havido penhora de qualquer bem da agravante, na própria decisão agravada o julgador determinou que o exequente emendasse a inicial para trazer a documentação capaz de embasar a parte da execução relativa a um suposto adendo contratual, sob pena de indeferimento do pleito executivo
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora